Tribunal: TJMT
Processo: 0025003-17.2013.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025003-17.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[WANDERLEY DOMINGOS DE BARROS - CPF: 801.452.211-72 (APELANTE), JUCIANE PEREIRA LIMA - CPF: 812.697.221-15 (ADVOGADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PELO RITO ORDINÁRIO – TELEFONIA – CONTRATO APRESENTADO – REGULARIDADE NA COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – PERITO JUDICIAL QUE ATESTA SER DO AUTOR A ASSINATURA – NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA EMPRESA REQUERIDA -

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - IMPOSIÇÃO LEGAL – ART. 80 DO CPC/15 – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – QUALIDADE DO LITIGANTE QUE NÃO AFASTA A MULTA PROCESSUAL – ART. 98, §4º, DO CPC/15 - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS JUDICIAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário.

Comprovada a realização de perícia grafotécnica, a contratação dos serviços de telefonia e o débito inadimplido, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito da operadora.

A parte deve ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé quando caracterizado os atos delineados no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposta por
WANDERLEY DOMINGOS DE BARROS
,
contra
r.
sentença proferido pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
autos nº 0025003-17.2013.8.11.0002 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PELO RITO ORDINÁRIO
, movido em face de
CLARO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Tornou sem efeito a liminar concedida. Condenou a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa, bem como em custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC. Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido, nos termos do art. 81 do CPC.

Inconformado, o apelante recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da necessidade de reformas da sentença ante a impossibilidade de reconhecimento de provas unilaterais; b) da impossibilidade de condenação em litigância de má-fé; c) da ilicitude do ato da recorrida e dos danos morais.

Ao final, pugna pelo provimento da via recursal, para anular a sentença, por conseguinte, julgar procedente a pretensão autoral.

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 196028693 - Pág. 1/6), pugnando pelo acolhimento da impugnação ao pedido de gratuidade da justiça, e, no mérito, pelo desprovimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível, interposta por
WANDERLEY DOMINGOS DE BARROS
,
contra
r.
sentença proferido pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
autos nº 0025003-17.2013.8.11.0002 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PELO RITO ORDINÁRIO
, movido em face de
CLARO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Tornou sem efeito a liminar concedida. Condenou a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa, bem como em custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC. Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido, nos termos do art. 81 do CPC.

Conheço do recurso porque, regular e tempestivamente aviado; constatados os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade recursal.

Pois bem.

De início, cabe-me dirimir o pedido de impugnação da gratuidade da justiça formulado pela
CLARO S/A
.

Sobre o tema, tem-se que “consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário” (TJMT - N.U 1008115-69.2018.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 04/09/2022).

Desse modo, não apresentando a parte apelada os documentos hábeis a afastar a benesse concedida à parte autora, sua irresignação não merece acolhimento.

Superada essa fase processual, passa a decidir.

Infere-se dos autos que a parte autora teve seu nome envolvido em suposta fraude decorrente do termo de adesão de pessoa física para plano de serviço pós-pago – SMP (id. 196028664 - Pág. 69)

com seus dados pessoais, acarretando, assim, a restrição de seu nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito.

Contudo, informa a parte autora que “nunca teve qualquer vínculo de compra junto à empresa CLARO S/A e nem tão pouco autorizou qualquer pessoa a utilizar seu nome” (id. 196028664 - Pág. 6).

Portanto, desconhece a contratação do acesso telefônico.

Após marchas e contramarchas do processo, o Juízo a quo determinou a realização de perícia, sendo apresentado pelo
expert
o laudo pericial grafotécnico (id. 196028662 - Pág. 14/35), concluindo “que o Senhor WANDERLEY DOMINGOS DE BARROS FOI O AUTOR DAS ASSINATURAS EXARADAS NA PEÇA QUESTIONADA” (id. 196028662 - Pág. 24).

Com efeito, a discordância da parte apelante quanto ao resultado da perícia grafotécnica, não merece guarida.

Digo isso porque o competente laudo foi elaborado por especialista nomeado pelo Juízo a quo, o qual prestou as informações necessárias para o deslinde da demanda, sem ao menos o Recorrente produzir alguma prova para infirmar a conclusão do
expert
, mas tão somente meras alegações.

Assim, não se identifica qualquer mácula na realização da perícia da forma como apresentada nos autos.

Destarte, diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, a inclusão do nome do requerente perante aos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito da operadora de telefonia, não caracterizando qualquer ilicitude de sua parte.

Portanto, demonstrado o exercício regular do direito da parte requerida, lícitos os atos por ela praticados.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO QUE ENSEJOU A RESTRIÇÃO DE NOME ROL DE INADIMPLENTES – CONTRATAÇÃO COMPROVADA ATRAVÉS DE DOCUMENTOS E REGISTRO DE ÁUDIO – RESTRIÇÃO LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovada a existência e a origem do débito que ensejou a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, não há que se falar em ato ilícito, e, consequentemente, na responsabilização civil da fornecedora.” (TJ-MT 10054704720188110045 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. Não há falar em declaração de inexistência de débito se restou claramente comprovada nos autos a contratação dos serviços de telefonia móvel e a efetiva utilização deles pelo postulante, e, neste cenário, inafastável o reconhecimento de que se deu de forma regulara inserção do nome do devedor nos cadastros de órgãos de negativação de crédito, consistindo tal ação exercício regular do direito do credor.” (TJ-MG - AC: 10000180314007001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 14/06/2018, Data de Publicação: 15/06/2018).

Ao arremate, registro que coaduno com a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido, nos termos do artigo 81 do CPC/15, nos moldes deduzido pelo Julgador singular ao consignar que “não há como ignorar que a parte autora deturpou com a verdade, essencialmente, quando a parte busca indenização em plena má-fé, a qual não ofende apenas a parte contrária, mas sim todos envolvidos na relação processual, ainda com a possível fraude de documento para tal finalidade. Desta forma, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que o autor na tentativa de ganhos financeiros, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC” (id. 196028689 - Pág. 4)

Nessa toada, não há falar em ilicitude, dano moral e indenização pelo ato praticado pela parte recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter incólume a sentença objurgada.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo
a quo
para 20% (vinte por cento). A sucumbência, referente aos honorários, custas e despesas processuais, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que a parte autora é beneficiário da assistência judiciária gratuita, a qual mantenho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024